Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011626-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A.
AGRAVADO: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CAIXA SEGURADORA S/A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de cobrança de seguro habitacional, com pedido de antecipação parcial de tutela ajuizada em face de CAIXA SEGURADORA S/A., que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
A agravante sustenta, em síntese, que “a perícia servirá para a constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença, e seu real grau, não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte autora, análise dos documentos médicos acostados nos autos, e a elaboração do laudo”; e que “a resolução no 232/2016, do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias médicas a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior”. Requer que “seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, ficando suspensa a decisão publicada em 11.05.2020 que acolheu o valor dos honorários propostos pelo Sr. Perito” e, no mérito, que seja “dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ.”
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, o valor fixado se demonstra excessivo, nos termos do entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. HONORÁRIOS PERICIAIS.PERÍCIA DE IMÓVEL ÚNICO. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU A PROPOSTA DO PERITO NO VALOR DE R$ 3.000,00. REDUÇÃO NECESSÁRIA. VALOR EXCESSIVO TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE E PECULIARIDADES DA PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA PARA READEQUAR O VALOR DOS HONORÁRIOS PARA R$ 1.500,00. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 13493757 PR 1349375-7 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/08/2015, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1659 30/09/2015)
Assim, ao menos nessa fase recursal, tenho que tal decisão não merece ser mantida.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora